Tribunal: TJMT
Processo: 1014944-36.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014944-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), NAIARA CAVALCANTE BARROS NASSER - CPF: 015.469.271-90 (AGRAVADO), RENATO ADEON NASSER DE FREITAS - CPF: 692.128.721-15 (AGRAVADO), MATHEUS MOREIRA DE ARAUJO - CPF: 038.040.551-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO VIA RENAJUD. MEDIDA EXTREMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu o pedido de restrição total de circulação de veículo dos executados, Chevrolet Spin 1.8L AT LT, via sistema RENAJUD, deferindo apenas a restrição de transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a restrição de circulação do veículo dos executados como medida coercitiva para garantir a efetividade da execução, considerando: i) a alegação da exequente de esgotamento de diligências para localização patrimonial; ii) a decisão de primeiro grau que entendeu desnecessária e desproporcional a medida extrema, mantendo apenas a restrição de transferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 139, IV, do CPC autoriza medidas atípicas para efetividade da execução, mas devem respeitar os princípios da menor onerosidade (art. 805) e da realização no interesse do credor (art. 797).

4. A restrição de circulação é medida excepcional, admitida somente quando demonstrada a real necessidade, diante de risco concreto de ocultação ou alienação fraudulenta do bem.
5. Nos autos, não se verificou a adoção de diligências extrajudiciais eficazes para localização do veículo, tampouco a ineficácia da restrição de transferência já deferida.
6. A restrição de circulação gera efeitos gravosos, como apreensão do bem, custos de remoção e guarda, sendo desproporcional na ausência de indícios de frustração da execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “1. A restrição de circulação de veículo via RENAJUD constitui medida extrema, somente admitida quando demonstrada a real necessidade para garantir a efetividade da execução. 2. A restrição de transferência é, em regra, suficiente para resguardar o juízo, salvo comprovação de risco concreto de frustração da execução.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 797 e 805.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AI 1030080-44.2023.8.11.0000; TJ-DF, AI 0729147-29.2021.8.07.0000.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposta por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM
. Magistrado da 1º Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT,
que nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
movida em face de
NAIARA CAVALCANTE BARROS NASSER e RENATO ADEON NASSER DE FREITAS
, indeferiu o pedido de restrição de circulação de veículos, dentre outros.

A Instituição Agravante sustenta que foram
infrutíferas todas as tentativas de localização de bens
dos devedores e a
restrição de circulação é medida necessária para assegurar a efetividade da execução
, evitando fraude à execução e garantindo a penhora.

A negativa do juízo de primeiro grau
carece de fundamentação adequada
e
afronta os princípios da efetividade processual
e da
cooperação.
(ID. 285563370
)

Inicialmente, este Tribunal não conheceu do agravo em decisão monocrática de ID. 28598269, invocando o
princípio da unirrecorribilidade
, em razão da interposição simultânea de Embargos de Declaração na origem.

A agravante, todavia, opôs
Embargos de Declaração
(ID. 287191373)
, alegando
contradição
, pois os recursos possuíam
objetos distintos
: os embargos visavam a discutir apenas o indeferimento da
CNIB
, enquanto o agravo impugnava o indeferimento da
restrição RENAJUD
.

Em decisão monocrática de ID. 292253851, os embargos foram
acolhidos com efeitos modificativos
, reconhecendo-se a distinção entre os objetos recursais e se determinando o regular processamento do agravo e, desde já analisou o pedido liminar, o indeferindo.

Intimados, os Agravados deixaram o prazo correr
in albis
sem a apresentação das contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Verifica-se, na origem, que se trata de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO
, visando o recebimento do valor de R$ 74.521,31 decorrente do inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - CCB - Modalidade Confissão e Renegociação de dívida - nº 2022150322.

Nos autos, postulou a restrição total de circulação do veículo de propriedade dos Agravados, marca/modelo
Chevrolet Spin 1.8L AT LT, Placa OMG3I49, Renavam 00482062134,
localizado por meio do sistema RENAJUD.

Ao analisar o pedido, o juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...)5.
INDEFIRO
o pedido de restrição de circulação do veículo mencionado. Tal providência não se mostra eficaz no contexto da presente ação, podendo, inclusive, trazer prejuízos práticos. A retenção do automóvel por órgão de trânsito resultaria em encargos adicionais, como custos com remoção e guarda, além de exigir a regularização de débitos existentes, a exemplo de multas, tributos e licenciamento.” (ID. 285563371 – pág. 199/200)

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à
possibilidade de imposição de restrição de circulação
, via sistema RENAJUD, sobre veículo de propriedade dos executados, como medida para garantir a efetividade da execução.

O
art. 139, IV, do CPC
autoriza o magistrado a adotar medidas indutivas e coercitivas para garantir a efetividade da execução, e o
RENAJUD
é ferramenta reconhecida como meio célere e legítimo de localização e constrição de veículos, sem exigir o exaurimento de diligências extrajudiciais.

Por meio desse sistema, é possível impor três tipos de restrições aos veículos: de
transferência
, de
licenciamento
e de
circulação
. A restrição de transferência
impede o registro da mudança da propriedade
do veículo no sistema RENAVAM; a de licenciamento
impede o registro da emissão do certificado de licenciamento anual
; e a de circulação
impede o registro da emissão do certificado de licenciamento anual e autoriza o recolhimento do veículo a depósito
.

No caso em análise, a Agravante pretende a
imposição de restrição total
(transferência e circulação) sobre o veículo do Agravado, sob o argumento de que tal medida é necessária para garantir a efetividade da execução, uma vez que já foram esgotadas diversas tentativas de localização de bens dos executados.

O juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de restrição de circulação, por entender que tal providência
não se mostraria eficaz
no contexto da ação, podendo trazer prejuízos práticos,
como custos com remoção e guarda, além de exigir a regularização de débitos existentes
.

Ora, e certo que o processo de execução deve ser
conduzido da forma menos gravosa para o devedor
, conforme preconiza o art. 805 do Código de Processo Civil. Por outro lado, também é verdade que a
execução se realiza no interesse do credor
, nos termos do art. 797 do mesmo diploma legal.

Nesse contexto, cabe ao julgador
ponderar
os interesses em conflito, buscando a
solução que melhor atenda à efetividade da execução
sem
impor ao devedor sacrifício desproporcional
.

A jurisprudência dos tribunais pátrios tem se firmado no sentido de que a restrição de circulação de veículo via sistema RENAJUD é
medida excepcional
, cabível apenas quando demonstrada a real necessidade da providência, notadamente
a dificuldade na localização do bem
ou o
risco concreto de sua ocultação ou alienação fraudulenta
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - SISTEMA RENAJUD – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO – MEDIDA EXTREMA - RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA – MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO - DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A utilização do sistema Renajud para impedir a circulação de veículo de propriedade do executado é medida extrema, cabível nos casos em que cabalmente demonstrada a dificuldade na localização do bem, o que não restou demonstrado nos autos. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1030080-44.2023 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE . NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. VEÍCULO . MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. 1 . Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3º, do Código de Processo Civil. 2 . Uma vez não demonstrada a natureza salarial da verba penhorada em conta corrente, mostra-se possível a constrição judicial. 3. A restrição de circulação lançada via Renajud sobre veículo é medida extrema, justificada apenas nos casos em que a parte executada busca inviabilizar a penhora dos bens ou de atos expropriatórios subsequentes. 4 . A restrição de transferência de veículo é medida suficiente para garantir efetividade e celeridade da tutela jurisdicional, incluída a atividade satisfativa, sendo desnecessária a imposição de medida mais gravosa. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. TJ-DF 07291472920218070000 DF 0729147-29 .2021.8.07.0000, Relator.: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Data de Julgamento: 17/11/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 01/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No caso em análise, embora a Agravante alegue o esgotamento de medidas para a localização patrimonial dos devedores, não se verifica nos autos, de modo cabal, a
realização prévia de diligências extrajudiciais ou próprias pelo exequente
, como
tentativa de localização do bem em campo
,
requisição à autoridade policial local
ou a
empresas privadas de rastreamento veicular
.

Tampouco restou demonstrado que a simples restrição à transferência, já deferida pelo juízo de origem,
tenha se mostrado ineficaz para salvaguardar o juízo da execução
, ou que haja risco concreto de ocultação ou alienação fraudulenta do veículo.

Importante ressaltar que a restrição de circulação é
medida de extrema gravidade
, pois implica na possibilidade de apreensão do veículo em blitz ou barreiras policiais, com consequente recolhimento a depósito, gerando custos adicionais com remoção e guarda, além de exigir a regularização de eventuais débitos existentes, como multas, tributos e licenciamento.

Tais consequências podem se
revelar desproporcionais ao objetivo perseguido na execução
, especialmente quando não demonstrada a real necessidade da medida.

Ademais, a restrição de
transferência já imposta é suficiente
para
impedir a alienação do veículo a terceiros
, garantindo que o bem permaneça no patrimônio do executado e possa ser objeto de futura penhora.

Caso a parte exequente tenha dificuldade em localizar o veículo para fins de penhora, poderá requerer ao juízo a expedição de mandado de penhora e avaliação,
indicando o endereço onde presume estar o bem
, ou
solicitar outras providências que se mostrem adequadas e proporcionais à situação concreta
.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO – UNICRED MATO GROSSO,
mantendo-se hígida a decisão proferida em primeiro grau.

É como
VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025